Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de Família e Processual Civil. Ação de Alimentos. Alimentando. Menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Duas fontes de renda. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa do vínculo formal. Trabalho sob vínculo empregatício. Rendimentos módicos. Labor como profissional autônomo. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade e razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação e razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Verba arbitrada com base no salário-mínimo vigente. Obrigado alimentar detentor de dupla fonte de renda e atuando como autônomo. Legitimidade. Apelo do alimentante desprovido. Acórdão. Obscuridades e contradições. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo interposto em face de sentença que acolhera parcialmente a pretensão autoral formulada em ação de alimentos, condenando o alimentante ao pagamento de pensão alimentícia no parâmetro estabelecido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos cinge-se à aferição se o julgado estaria permeado por obscuridade e contradição quanto à capacidade contributiva ponderada como parâmetro para fixação do montante da obrigação alimentícia afeta do alimentante/embargante, considerando que não haveria como estabelecer de forma precisa a renda mensal que aufere como profissional autônomo.
III. Razões de decidir
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.